Tribunal: CARF
Processo: 13605.000323/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000323/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA ANTÔNIA EUGÊNIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar documentação comprobatória de suas
alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a citada contribuinte, foi efetuado lançamento, fls. 10 a 12, pertinente ao
Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2008, consubstanciando saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000323/2010-16
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000323/2010-16

O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 13 a 16, entre os quais foi glosado o imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 1.972,17 por falta de comprovação.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 1.972,17.
Inconformada, a contribuinte apresenta impugnação de fl. 2, alegando que o empregador
Adriano Soares Cotta não recolheu o imposto, conforme acordado.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROVAS. Cabe ao contribuinte apresentar documentação comprobatória de suas
alegações.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados em sua interposição
demonstram os cálculos da liquidação do processo trabalhista com a indicação do valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF relativo aos rendimentos
de reclamatória trabalhista.
Na fl. 55, há demonstração, nos autos da reclamatória trabalhista, que a reclamada
(fonte pagadora) foi alvo de intimação para comprovação do recolhimento de IRRF em
28/05/2009, mas sem notícia no presente caderno administrativo no sentido de sua liquidação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.979 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000323/2010-16

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Em sua impugnação, a contribuinte junta aos autos cópia de petição datada de 20 de
maio de 2009, fl. 06, por meio da qual requer ao Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho
da 3a Região em Ponte Nova de João Monlevade que seja o reclamado intimado a
comprovar o pagamento de imposto no valor de R$ 1.972,17 acordado no processo no
00284- 2005-074-03-00-7.
A contribuinte também acosta aos autos à fl. 07 Despacho no 11026/09 referente ao
processo 00284-2005-074-03-00-7, que consigna que decorreu o prazo em 07/07/2009
para o reclamado comprovar o recolhimento do imposto de renda e, ante a inércia deste,
para oficializar a Receita Federal.
Na citado Despacho, frise-se, não consta o valor de imposto homologado no acordo que
deveria o reclamado reter e comprovar o recolhimento aos cofres públicos.
Tampouco, verifica-se esta informação nas telas extraídas do sítio do Tribunal Regional
do Trabalho da 3o Região, referente ao mencionado processo fls. 22 a 29.
Assim, como não há nos autos documentos, como cópia do acordo homologado, que
demonstrem qual seria o valor de imposto retido da contribuinte, não há como
restabelecer o valor glosado pela fiscalização.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 59
DF CARF MF
Original